Tribunal: CARF
Processo: 10930.723352/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.723352/2012-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.300 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
WAJDI IBRAHIM EL HAOULI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE
PESSOAS JURÍDICAS. DIRF. LEGALIDADE. MEIOS DE PROVA.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 12.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pela fonte pagadora,
como pagos ao contribuinte e seus dependentes, e por ele omitidos na
declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se o lançamento quando o conjunto probatório produzido não se
presta a infirmar os informes contidos nas declarações emitidas pelas fontes
pagadoras.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.723352/2012-31
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.300 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.723352/2012-31

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 201/208):
O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento em que foi lhe
exigido o imposto suplementar no valor de R$ 28.473,53, relativo ao ano-calendário
2010, em virtude da apuração de omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de
pessoas jurídicas e omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
decorrentes de ação na Justiça Federal, na forma dos dispositivos legais sumariados
na peça fiscal (fls. 11 e seguintes).
O contribuinte, às fls. 03 a 06, impugna tempestivamente o lançamento.
Descrição dos Fatos e enquadramento legal, "Omissão de Rendimentos de Aluguéis
ou Royalties Recebidos de Pessoas Jurídicas", afirma que o requerente omitiu
rendimentos recebidos da pessoa Jurídica inscrita Adelir Moresco & Cia Ltda., no
montante de R$ 6.537,45.
O Requerente não omitiu rendimentos recebidos de Adelir Moresco & Cia Ltda.
O Rendimento recebido trata de aluguel de parte ideal de 1/6 dos imóveis
matriculados sob no 49.187 e 49.188, localizados na cidade de Foz do Iguaçu -
PR (anexo I). Devido à pequena fração ideal que possui, e à distância entre seu
domicílio e a localidade do imóvel, os demais proprietários condôminos do
imóvel ficaram responsáveis pela contratação, administração e demais trâmites
relacionados ao imóvel e ao locatário, sendo certo que a parte do aluguel que
cabe ao Requerente é depositada mensalmente em sua bancária.
Desta forma, todos os anos, o Requerente entrou em contato com os locatários,
solicitando o Informe de Rendimentos. Tal documento nunca foi entregue. Com
dificuldade para declarar os rendimentos pela falta de documento expedido pela
locatária, procurou orientações na Secretaria da Receita Federal. (resposta à
pergunta 51 das Perguntas e Respostas IRPF 2010).
051 - Qual é o procedimento a ser adotado pela pessoa física quando a fonte
pagadora não lhe fornecer o comprovante de rendimentos ou fornecê-lo com
inexatidão?
No caso de retenção na fonte e não-fornecimento do comprovante, o
contribuinte deve comunicar o fato à unidade local da Secretaria da Receita
Federal do Brasil de sua jurisdição, para as medidas legais cabíveis.
Na impossibilidade de correção, por motivo de força maior, o contribuinte
pode utilizar os comprovantes de pagamentos mensais, ficando sujeito à
comprovação de suas alegações, a critério da autoridade lançadora. (g.n)
Diante da orientação acima, o Requerente buscou informações junto aos extratos
bancários, declarando exatamente o que havia recebido, ou seja, R$ 12.842,55
(anexo II).
Devido ao fato de que a Fonte pagadora desocupou o imóvel objeto da locação e,
desde então, todas as tentativas de contatos restaram infrutíferas, requer ao Fisco
que a notifique para que comprove os pagamentos declarados, uma vez que todos
os valores recebidos pela Requerente foram através de depósitos em sua conta
corrente bancária, não deixando margem para que a fonte pagadora informasse
valor diverso daquele que efetivamente foi depositado. Com absoluta certeza os
valores declarados na DIRF da fonte pagadora estão equivocados, necessitando
de retificações.
Descrição dos Fatos e enquadramento legal, "Omissão de Rendimentos de Aluguéis
ou Royalties Recebidos de Pessoas Jurídicas", afirma que o requerente omitiu
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.300 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.723352/2012-31

rendimentos recebidos da pessoa jurídica Globo Comunicação e Participações S/A,
no montante de R$ 7.320,30.
O Requerente nunca teve qualquer relação comercial ou de serviços com a
empresa Globo Comunicação e Participações S/A, razão pela qual ficou surpreso
ao ter sido informado como beneficiário de tais rendimentos.
Com muita dificuldade, localizou o telefone (21) 2540-2626, departamento de
contas a pagar e, após conversas com o Sr. Renan, através de diversos emails,
não obteve qualquer solução ao caso.
Diante do apresentado, requer seja cancelada notificação quanto ao item,
omissão na declaração do Requerente, por não ter recebido qualquer rendimento
da empresa Globo Comunicação e Participações S/A, ou ainda, alternativamente,
que a Secretaria da Receita Federal do Brasil notifique aquela instituição para
que comprove, com documentos idôneos, o pagamento realizado, a quem foi
efetivamente repassado e a que título se refere, de modo a não haver cerceamento
de defesa para o Requerente.
Descrição dos Fatos e enquadramento legal, "Omissão de Rendimentos Recebidos
de Pessoas Jurídicas", afirma que o requerente omitiu rendimentos tributáveis
recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial federal, no montante de R$
106.498,70.
O valor recebido refere-se a pagamento ordenado pelo Juízo Federal da Secção
Judiciária do Acre, já informado à esta Secretaria da Receita Federal, em reposta
ao TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL IRPF/2009, no 2009/792608853666124,
datado de 02/02/2010, devidamente respondido em 08/03/2010.
O pagamento foi feito pela União Federal, e decorreu de indenização pela
desapropriação do imóvel de propriedade do contribuinte, determinada por
sentença judicial proferida pelo Juízo Federal da 2a Vara Cível da Secção
Judiciária do Estado do Acre, tudo em decorrência do Decreto do Presidente da
República no 99.144, de 12/03/1990, que declarou a área de terras de utilidade
pública para fins de desapropriação, e por esse motivo, no ano de 1992, a área foi
desapropriada pelo Governo Federal. (Anexo IV)
Desde então buscou o Requerente, através da morosa Justiça, recompor o seu
patrimônio.
O Regulamento de Imposto de Renda, no capítulo dos rendimentos isentos ou
não tributáveis, na seção rendimentos diversos, estabelece no artigo 39, inciso
XXI, que não entrarão no cômputo do rendimento bruto a indenização em
virtude de desapropriação para fins de reforma agrária, quando auferida pelo
desapropriado (Lei no 7.713, de 1988, art. 22, § único). Essa redação está em
consonância com o comando constitucional previsto no § 5o do art. 184 da
Constituição Federal.
Da mesma forma, os Tribunais Judiciários têm amparado os Contribuintes que se
encontram em situações idênticas ao requerente.
Assim sendo, o requerente tem o direito de não ter tributação sobre a
recomposição patrimonial de um bem que lhe foi subtraído, restando claro que,
no caso, não há previsão legal para tributação junto ao Imposto de Renda.
Desta forma, em nenhum momento houve qualquer omissão por parte do
contribuinte na informação ao Fisco, ficando ainda credor da parte do Imposto
Retido na Fonte (IRRF), no montante de R$ 3.194,95, que deve ser devolvido ao
Contribuinte por não ser devido nos recebimentos de verbas indenizatórias.
Diante de todo o exposto, requer:
- que sejam reconhecidos como corretos os rendimentos recebidos e declarados
pelo Requerente, cancelando a notificação de lançamento ora impugnada, bem
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.300 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.723352/2012-31

como seja notificada a empresa Adelir Moresco & Cia Ltda., para que confronte
o alegado, retificando a informação equivocadamente prestada através da DIRF.
- que seja notificada a empresa Globo Comunicações e Participações S/A para
que comprove, com documentos idôneos, o pagamento realizado, a quem
efetivamente foi repassado, e a que título se refere, uma vez que o Requerente
nunca recebeu qualquer valor da referida Instituição, insistindo ainda que a
informação prestada à Secretaria da Receita Federal através da DIRF é unilateral
e cerceia o direito de defesa do Requerente.
- seja cancelada a notificação em relação a omissão de rendimentos no valor de
R$ 106.498,70, por ter sido devidamente declarados e por ser verba
indenizatória, conforme todo o disposto na impugnação.
Com base na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU 17/04/2013) e no art. 2o
da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU 25/07/2013 e conforme
definição da Coordenação-Geral do Contencioso Administrativo e Judicial da RFB, o
presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para julgamento.
Tendo em vista das alegações do contribuinte e, sendo imprescindível para a formação
de convicção sobre o deslinde do litígio, o processo foi encaminhado à Delegacia de
origem, para:
1. que fossem intimadas as fontes pagadoras:
a) Adelir Moresco & Cia Ltda - informar e comprovar, com documentos hábeis e
idôneos, os valores pagos a título de aluguel referente aos imóveis matriculados
sob no 49.187 e 49.188, no ano-calendário 2010;
b) Globo Comunicação e Participações S/A - informar e comprovar, com
documentos hábeis e idôneos, os valores pagos a título de aluguel, no ano-
calendário 2010, ao contribuinte.
2. que não se alegasse cerceamento do direito de defesa, fosse dada ciência ao
contribuinte dos elementos juntados, segundo itens supra, concedendo-lhe o
prazo de 30 dias da ciência para se manifestar sobre os documentos.
Em decorrência da diligência efetuada, foram juntados os documentos de fls. 127 a 177.
Cientificado dos elementos, o contribuinte apresenta a manifestação de fls. 189 e 190,
nos seguintes termos:
Reitera, em todos os termos e condições, os fatos já narrados em 19/09/2012, em
resposta à notificação de lançamento:
"O Requerente nunca teve qualquer relação comercial ou de serviços com a
empresa Globo Comunicação e Participações S/A, razão pela qual ficou surpreso
ao ter sido informado como beneficiário de tais rendimentos".
Em 19/09/2012, em resposta à notificação, o Requerente fez o seguinte pedido
ao Ilmo. Sr. Delegado:
"Seja notificada a empresa Globo Comunicações e Participações S/A para
que comprove, com documentos idôneos, o pagamento realizado, a quem
efetivamente foi repassado, e a que título se refere, uma vez que o
Requerente nunca recebeu qualquer valor da referida instituição,..."
O pedido foi deferido e, devidamente intimada, a empresa Globo Comunicações
e Participações S/A informou que "foi pago ao Sr. Wajdi Ibrahim El Haouli o
valor líquido de R$ 6.000,00, no ano calendário 2010, conforme comprova a
documentação anexa" juntando o informe de rendimentos, que o beneficiário
nunca recebeu, e o Termo de Autorização de Uso n° 66819.
No referido termo de autorização de uso, lavrado de forma manual, consta que o
autorizador assinou por procuração, e obviamente, a assinatura não pertence ao
Requerente. Não juntou a procuração nem qualificou o dito procurador. Que o
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.300 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.723352/2012-31

referido pagamento foi feito através de deposito bancário, na agência 1755 do
banco do Brasil, através do cheque n° 850.469 que não pertence ao Requerente.
O Requerente não tem e nunca teve conta nessa agência bancária do Banco do
Brasil, que está localizada na Rua Lélio Gama, 105 - 4o Andar, Centro, Rio de
Janeiro - RJ.
Conclui, data vênia, que o documento apresentado pela empresa Globo
Comunicações e Participações S/A não tem qualquer valor probante, sendo
imprestável para imputar ao Requerente qualquer obrigação. Pelo contrário:
corrobora a afirmação do Requerente que nunca teve qualquer relacionamento
nem recebeu da referida empresa qualquer valor.
Diante do exposto, o impugnante requer que seja cancelada a notificação de lançamento,
por não ter o Requerente recebido qualquer valor, a qualquer título, da empresa Globo
Participações S.A.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. DIRF
A DIRF (Declaração de Imposto de Renda na Fonte) é um documento idôneo para o fim
de comprovação dos valores dos rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte,
havendo uma presunção de veracidade dos valores nela contidos. Cabe ao interessado
comprovar que os valores informados pela fonte pagadora são incorretos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. CONTRIBUINTE.
O contribuinte referente aos rendimentos de aluguel é o que tem a propriedade do
imóvel, detendo a titularidade da disponibilidade econômica ou jurídica da renda
produzida pelo imóvel locado.
RENDIMENTOS ISENTOS. DESAPROPRIAÇÃO.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Recurso Especial no 1.116.460/SP, no
âmbito da sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil (CPC), entendeu que a
indenização decorrente de desapropriação não encerra ganho de capital, tendo-se em
vista que a propriedade é transferida ao Poder Público por valor justo e determinado
pela Justiça a título de indenização, não ensejando lucro, mas mera reposição do valor
do bem expropriado. Afastou-se, portanto, a incidência do imposto sobre a renda sobre
as verbas auferidas a título de indenização advinda de desapropriação, seja por utilidade
pública ou por interesse social.
Cientificado da decisão em 29/06/2017 (fls. 211), o contribuinte, em 25/07/2017,
interpôs recurso voluntário (fls. 219/231), insurgindo-se contra a manutenção parcial da
autuação, repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, alegando,
em apertada síntese, que inexiste as omissões apuradas, porquanto declarou os rendimentos
recebidos da fonte pagadora Adelir Moresco & Cia Ltda., com base nos valores líquidos
creditados em sua conta bancária e, em relação fonte pagadora Globo Comunicação e
Participações S/A., não permitiu qualquer negociação com a referida empresa para receber
valores em seu nome, sendo ineficaz o negócio jurídico praticado por terceiros sem sua expressa
autorização, não podendo assim ser penalizado com o recolhimento de impostos sobre valores
que nunca recebeu. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 232/243.
É o relatório.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.300 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.723352/2012-31

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito

Da manutenção da omissão de rendimentos apurada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas
jurídicas, no valor total de R$ 13.857,75 com IRRF de R$ 1.429,54, constatada em sede de
revisão da DAA/2011, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo
processado, no sentido do afastamento da omissão apurada.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados, em relação aos fundamentos motivadores da manutenção parcial da autuação contidos
na decisão recorrida (fls. 201/208), e atendo-se às informações contidas no lançamento (fls.
10/14), não há como prosperar a insurgência recursal.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
os rendimentos de aluguéis recebidos e omitidos na declaração de ajuste. Não se pode olvidar
que na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os elementos que
possam ilidir a irregularidade apontada. Conclui-se, portanto, que a comprovação da inexistência
da omissão de rendimentos, quando exigida e não demonstrada, autoriza o lançamento e a
consequente tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções, onde o art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43,
por seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Ainda que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades, mesmo porque o ônus
probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões contundentes a modificar o julgado – não trazendo, diga-se de passagem, elementos
consistentes a infirmar as DIRF apresentadas, cujos rendimentos recebidos das empresas Adelir
Moresco & Cia Ltda. e Globo Comunicação e Participações S/A, não foram em sua totalidade ou
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.300 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.723352/2012-31

integralmente ofertados à tributação, e à míngua de comprovação da incorreção dos valores
informados pelas aludidas fontes pagadoras – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo
que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto-condutor (fls. 206/207),
mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no
1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou Royalties Recebidos de Pessoas Jurídicas
a) Rendimentos recebidos da pessoa jurídica Globo Comunicação e Participações
S/A, no montante de R$ 7.320,30 com IRF de R$ 1.320,30
Quando intimada, a fonte pagadora Globo Comunicação e Participações S/A juntou o
comprovante de rendimentos, onde constam o valor dos rendimentos lançados e o
do IRF, o termo de autorização de uso, de fls. 175 e 176, e o instrumento particular
de procuração de fl. 177.
No termo de autorização de uso consta a locação por diária para a Globo Comunicação
e Participações S/A do terreno localizado na Av. Adauto Botelho, matrícula 270806 - A.
O termo foi assinado por Arthur Floriano Simas Peixoto de Abreu, OAB/RJ no
45.666, procurador do contribuinte, conforme instrumento particular juntado.
Saliente-se que a identificação do autorizador está na inscrição da OAB/RS aposta ao
lado da assinatura.
Esclarece-se que o impugnante, tendo a propriedade do imóvel, detém a titularidade da
disponibilidade econômica ou jurídica da renda produzida por esse imóvel locado,
portanto, sob o aspecto da legislação tributária, os valores oriundos desses aluguéis
devem ser tributados pelo contribuinte, na condição de sujeito passivo da
obrigação principal, conforme determina o Código Tributário Nacional, em seu art.
121.
b) Rendimentos recebidos da pessoa jurídica Adelir Moresco & Cia Ltda, no
montante de R$ 6.537,45 com IRF de R$ 109,24
O valor lançado refere-se a diferença entre o de R$ 19.380,00, que constou em DIRF,
e o de R$ 12.842,55, declarado.
O impugnante alega que não omitiu os rendimentos, que se trata de aluguel de parte
ideal de 1/6 dos imóveis matriculados sob no 49.187 e 49.188, localizados na cidade de
Foz do Iguaçu - PR.
Diz, também, o contribuinte, que a parte do aluguel que lhe cabe é depositada
mensalmente em sua conta bancária, e, em todos os anos, ele entrou em contato com os
locatários, solicitando o Informe de Rendimentos, que nunca lhe foi entregue. Com
dificuldade para declarar os rendimentos, o interessado buscou informações nos extratos
bancários, declarando exatamente o que havia recebido.
O contribuinte junta os Registros de Imóveis, referentes às matrículas 49.187 e 4.188,
de fls. 15 a 18, que comprovam a propriedade pelo contribuinte da parte ideal de 50%
de 1/3 dos imóveis, e os extratos bancários, de fls. 19 a 22, referentes aos meses de
janeiro a agosto, indicando os valores com o histórico "transf ag dinh - o próprio
favorecido", "transf ag dinh - Eduardo Estanislau Chopak" e "transf ag dinh -
Adelir Moresco & Cia Ltda" como recebimentos a título de aluguel.
Os elementos juntados, sem o contrato de locação e os comprovantes de pagamento,
são insuficientes para comprovar que o valor efetivamente recebido pelo
impugnante não é o informado em DIRF.
Não obstante os termos do artigo 15 do Decreto no 70.235, de 1972, pelo qual cumpre
ao contribuinte instruir a peça impugnatória com todos os documentos em que se
fundamentar e que comprovem as alegações de defesa, no caso, foram efetuadas
diligências, que se mostraram infrutíferas, conforme despacho de fls. 178, 179 e
182.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-006.300 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.723352/2012-31

A DIRF (Declaração de Imposto de Renda na Fonte) é um documento idôneo para o fim
de comprovação dos valores dos rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte,
havendo, pois, uma presunção de veracidade dos valores nela contidos.
Cabe ao interessado comprovar que os valores informados pela fonte pagadora
estão incorretos.
Assim, deve ser mantido o lançamento com relação às fontes pagadoras Globo
Comunicação e Participações S/A Adelir Moresco & Cia Ltda.
Não obstante, em relação às DIRF elaboradas pelas fontes pagadoras, vale
salientar que mesmas têm por escopo informar ao Fisco o imposto de renda retido na fonte, bem
como discriminar os rendimentos pagos ou creditados aos beneficiários. Nessa premissa, a
apresentação de DIRF contendo informações inexatas, incompletas ou omitidas, ou ainda se sua
entrega ocorrer após o prazo estabelecido, ensejará a aplicação de penalidades, na exata dicção
do art. 7o da Lei no 10.426/2002.
Assim, à míngua de comprovação efetiva e considerando que o Recorrente não
logrou em demonstrar a incorreção da autuação em relação aos rendimentos de aluguéis
recebidos, não há como desconstituir a presunção de veracidade das DIRF, ante da ausência de
provas de eventual erro ou inidoneidade das informações nelas lançadas. Ademais, nesta mesma
linha, a matéria já se encontra pacificada e sumulada neste CARF:
Súmula no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Portanto, lastreado nas informações contidas nas DIRF apresentadas pelas fontes
pagadoras Adelir Moresco & Cia Ltda. e Globo Comunicação e Participações S/A., indene de
dúvida acerca da ocorrência da omissão apurada – em decorrência da ausência de declaração dos
rendimentos de aluguéis, no valor total de R$ 13.857,75 com IRRF de R$ 1.429,54, recebidos no
ano-calendário de 2010 – correta é a ação fiscal e a decisão recorrida, tudo em sintonia com a
legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário apurado.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento fiscal rege-se por expressa
determinação legal, sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do
art. 142 do CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e
constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de
responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-006.300 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.723352/2012-31

Fl. 255
DF CARF MF
Original